Tribunal: TJDFT
Processo: 0729929-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729929-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Sol – Comércio e Serviços de Informática Ltda – EPP Agravada: MCX Tecnologia Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Sol – Comércio e Serviços de Informática Ltda - EPP contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, no curso dos autos do processo no 0733279-87.2025.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de ação de execução de duplicatas mercantis protestas no Rio de Janeiro (ID 240707354), onde também está domiciliado o executado. O exequente também está estabelecido no Rio de Janeiro/RJ (conforme da NF 8.110, no seguinte endereço: RUA MAXWELL 5 LOJA A VILA ISABEL, RIO DE JANEIRO - RJ 20541-105 (21) 3547-9090), sendo esta sua unidade responsável pela celebração do negócio jurídico. Assim, a ação foi ajuizada de forma totalmente aleatória (apesar de destacar na nota fiscal a informação complementar que seria Brasília o foro de eleição eleito), pois a executada está domiciliada em Olaria/RJ, mesmo lugar de protesto do título, que é o local estabelecido para o cumprimento da obrigação pelas partes. Ou seja, essa previsão não tem nenhum valor, conforme dicção do § 1o do art. 63 do CPC. O art. 781 do CPC estabelece cinco critérios para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial: a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos ou mesma no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Todos esses critérios foram ladeados pelo exequente, que ao seu talante e sem fundamento legal, ajuizou a ação em seu domicílio (Brasília), a despeito que da autuação conste sua sede em Águas Claras/DF (ADE Conjunto 22, Lotes 12, Loja Única, CEP 71990-000). Com efeito, o protesto do título realizado em Taguatinga evidencia ter o credor renunciado a qualquer outro local inicialmente concebido para o pagamento, seja em Taguatinga, seja em Brasília. Ou seja, havendo protesto, a competência é do foro do local da sua lavratura. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. DUPLICATAS PROTESTADAS. FORO COMPETENTE. ART. 17, LEI No 5.474/68. PRAÇA DE PAGAMENTO. LUGAR DO PROTESTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 17 da Lei no 5.474/68 estabelece que o foro competente para análise da execução de duplicatas é o do lugar da praça do pagamento do título. 1.1. Essa regra de competência engloba todas as ações que têm referência na duplicata, como as anulatórias e sustações de protesto, além da própria cobrança. 2. No caso em análise, como o objeto do feito executivo são duplicatas protestadas, considera-se competente o foro do lugar do protesto, pois este constitui o lugar onde deveriam ter sido feitos os pagamentos. 3. O foro competente deverá ser o local da praça de pagamento, no caso, no foro do lugar do protesto, pois aí deveria ser o lugar do pagamento. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1428236, 0702538-72.2022.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/06/2022, publicado no DJe: 14/06/2022.). Grifei. Assim, está bem evidenciado que a execução, ajuizada nesta Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, tem traços de aleatoriedade, pois o exequente tem sede em Goiânia/GO, com filial em Águas Claras/DF, sendo o local do cumprimento da obrigação e do protesto Taguatinga, onde também está domiciliado o executado. Nesse sentido, eis o § 5o do art. 63 do CPC: "§ 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício". A circunstância de a exequente possuir outra unidade em Águas Claras/DF é irrelevante, pois, no que diz respeito ao domicílio das pessoas jurídicas, dispõe o art. 75 do Código Civil: Art. 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é: [...] IV - das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. § 1o Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Grifei. Convém ainda pontuar que o exequente, ao que se depreende, não tem mais unidade na SHCGN, quadra 703, bloco D, loja 24, Brasília – DF- CEP 73730-514, senão na Circunscrição Judiciária de Águas/DF, conforme dados fiscais trasladados para a autuação do processo. Ou seja, esta Circunscrição Judiciária de Brasília nada tem a ver com o domicílio das partes nem com o lugar concebido para o pagamento. No caso, está evidente que a escolha foi aleatória deste foro - que não tem nenhum vínculo com as partes, tampouco com o local do cumprimento da obrigação -, prejudica o tramitar do processo, inclusive devido à necessidade da expedição de cartas precatórias. Para garantir uma prestação jurisdicional rápida e eficiente, é essencial observar as regras de competência e contar com a participação de todos os agentes do sistema judicial. Não cabe à parte ladear todas as alternativas legais e escolher, aleatoriamente, outro foro. Posto isso, com fundamento no § 1o do art. 75 do Código Civil em combinação com os §§ 1°, 3° e 5o do art. 63 do CPC, declino da competência em favor da Comarca de Olaria - Rio de Janeiro/RJ. Preclusa esta decisão ou em havendo renúncia ao prazo recursal, remetam-se os autos ao aludido Juízo. Publique-se”. (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 74269996), em síntese, que deve ser mantida a competência do Juízo singular para o processamento da execução proposta na origem, que tem por objetivo a satisfação dos valores devidos pela sociedade empresária devedora, ora recorrida. Argumenta que a recorrida adquiriu produtos no estabelecimento comercial mantido pela recorrente, localizado no Distrito Federal. No entanto, encontra-se inadimplente. Sustenta que deve ser aplicado, ao caso em exame, o entendimento consolidado nos enunciados no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como a regra prevista no art. 63, §1o, do CPC. Afirma que o endereço da devedora é incerto, razão pela qual o protesto foi realizado em cartório por meio de edital. Acrescenta que a competência territorial não pode ser declinada de ofício pelo Juízo singular. Requer, portanto, a concessão de antecipação da tutela, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a manutenção da competência firmada em favor do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília por ocasião da distribuição da petição inicial. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos autos (Id. 74286430). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em relação à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição “b”, que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. No presente caso a questão impugnada pela recorrente envolve controvérsia a respeito do órgão jurisdicional competente, tendo em vista que o Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília determinou a remessa dos autos para a Comarca de Olaria – Rio de Janeiro, com fundamento no local do domicílio da devedora. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado no caso de postergação para momento posterior. Basta observar que a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada resultaria na modificação da competência para o processamento da demanda. Assim, conheço o recurso, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. A questão da competência territorial engendra tema alusivo à prorrogação das atribuições jurisdicionais do Juízo para o qual foi distribuída a ação originariamente. Convém observar que a competência territorial é classificada, em regra, como relativa, cujos critérios de atribuição são estabelecidos para atender ao interesse de uma das partes litigantes. A competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo Juízo singular, mas apenas pela iniciativa das partes, pois, no caso de ausência de exceção formal dilatória pelo interessado ocorrerá o fenômeno da prorrogação. Por isso, é indispensável atentar-se à regra prevista cristalinamente no art. 65 do Código de Processo Civil, assim redigido: “Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar”. O enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça reitera que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. No caso em deslinde o Juízo singular, ao apontar a suposta inobservância dos critérios de competência territorial estabelecidos em lei e destacar a necessidade de prevalência do parâmetro referente ao domicílio do devedor, bem como o local de realização dos protestos, promoveu a declinação de ofício da competência, que tem natureza relativa, como anteriormente destacado. Nesse sentido observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. LOCAL DE PAGAMENTO PREVISTO NO TÍTULO EXECUTIVO. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. 1. Na presente hipótese o Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga promoveu a declinação da competência de acordo com a regra prevista no art. 53, inc. III, alínea “d”, do CPC, ou seja, com fundamento no local de pagamento previsto no título executivo. 1.1. O Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, ao suscitar conflito negativo de competência, afirmou a inviabilidade da declinação da competência relativa de ofício, nos moldes do enunciado n° 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Destacou ainda que não se trata de hipótese de escolha aleatória de foro, pois ambas as partes são domiciliadas na Região Administrativa de Taguatinga. 2. De acordo com a sistemática delineada pelo art. 43 do Código de Processo Civil a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo se suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. 3. No caso de não ter o réu alegado a incompetência relativa do juízo em exceção formal dilatória, a competência do Juízo que recebeu a ação por meio de distribuição regular será prorrogada, nos moldes da regra expressamente prevista no art. 65 do CPC. 3.1. De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. 4. No caso em deslinde o Juízo suscitado, ao apontar a suposta inobservância dos critérios de competência territorial estabelecidos pelo CPC e destacar a necessidade de prevalência do parâmetro referente ao local de pagamento previsto no título executivo, declinou de ofício da competência, que tem natureza relativa. 5. Ainda que a autora, ao ajuizar a ação, tenha se equivocado na indicação do foro competente para apreciação da demanda, por se tratar de competência relativa, somente seria possível a análise dessa questão caso o réu tivesse suscitado o tema por meio de exceção formal dilatória, por ocasião da elaboração da resposta à petição inicial. 6. Estabelecida a competência no ato de distribuição do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga e, não sendo o caso de nenhuma das exceções previstas no art. 43 do CPC, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à demanda. 7. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado (1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga).” (Acórdão no 1826368, 0704499-77.2024.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 04/03/2024) (Ressalvam-se os grifos) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E NOTA PROMISSÓRIA. CRITÉRIO TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. FORO DE ELEIÇÃO. I - A competência na execução de título executivo extrajudicial (termo de confissão de dívida e nota promissória) é territorial, de natureza relativa; portanto, a matéria não é cognoscível de ofício pelo Juiz, sendo necessária alegação da parte adversa. Art. 64 do CPC e Súmula 33 do eg. STJ. II - No processo executivo, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, art. 43 do CPC, e a sua modificação exige alegação da parte contrária nos embargos à execução, art. 917, inc. V, do CPC, sob pena de prorrogação, art. 65 do CPC. III - O art. 63, §3o, do CPC disciplina que a incompetência relativa resultante de cláusula abusiva de eleição de foro pode ser conhecida de ofício pelo Juiz. IV - A abusividade da cláusula de eleição de foro no contrato que embasa a execução não está manifestamente demonstrada, razão pela qual é insuscetível de ser reputada ineficaz de ofício. V - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.” (Acórdão no 1662145, 07385569220228070000, 2a Câmara Cível, Relatora: VERA ANDRIGHI, data de julgamento: 6/2/2023) (Ressalvam-se os grifos) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO VERIFICADA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. ART. 54, §2o, DECRETO LEI No 2.044/08. SÚMULA No 33 DO STJ. ART. 64 E 65 DO CPC. MATÉRIA SUJEITA A PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. É fato que, na execução de nota promissória, a ação será proposta ‘no domicílio do emitente a nota promissória que não indicar o lugar do pagamento’, nos termos do art. 54, §2o, do Decreto-lei 2.044/08. 2. Segundo o Enunciado da Súmula no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício’. 3. A competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. 3.2 Deste modo, tratando-se de demanda inserta no âmbito da competência territorial, de natureza relativa, somente poderá ser alegada como questão preliminar de contestação, não sendo possível a declinação de ofício, conforme estabelecem os artigos 64 e 65, do Código de Processo Civil, principalmente quando não se trata de relação de consumo. 4. Conflito negativo de competência acolhido e declarado competente o Juízo suscitado.” (Acórdão no 1290394, 07290644720208070000, 1a Câmara Cível, Relatora: GISLENE PINHEIRO, data de julgamento: 5/10/2020) (Ressalvam-se os grifos) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. I - Tratando-se de execução de título extrajudicial, a competência é territorial e, portanto, relativa. Assim, é vedada a declinação de ofício, conforme proclamado na Súmula n° 33/STJ. II - Declarou-se a competência do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF, o suscitado.” (Acórdão no 1165473, 07029007920198070000, 2a Câmara Cível, Relator: JOSÉ DIVINO, data de julgamento: 8/4/2019) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA/DF. NOTA PROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. RELATIVA. DECLÍNIO. DE OFÍCIO. VEDAÇÃO. 1. É relativa a competência para o processamento e julgamento de ação de execução de nota promissória conforme previsão do artigo 54, § 2o do Decreto n. 2.044/1908. 2. Tratando-se de competência relativa, aplica-se ao caso o enunciado sumular 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual ‘a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício’. 3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, ou seja, 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF.” (Acórdão no 1162001, 07006151620198070000, 1a Câmara Cível, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, data de julgamento: 25/3/2019) Com efeito, não pode haver a declinação da competência territorial de ofício. Além disso, não se trata, no presente caso, da ressalva feita pelo art. 43 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.” A aludida disposição normativa diz respeito à chamada perpetuatio jurisdictionis, excepcionada nos casos de supressão do órgão judiciário ou da vigência de novas regras que alterem a competência absoluta, o que não é a hipótese dos autos. Ainda que a credora, ao ajuizar a ação, tenha se equivocado na indicação do foro competente, por se tratar de competência relativa, somente seria possível a análise dessa questão caso a devedora tivesse suscitado o tema por meio de exceção formal dilatória, por ocasião da elaboração da resposta à petição inicial. Logo, tendo a credora optado por ajuizar a ação na Circunscrição Judiciária de Brasília, não subsiste motivo para a pretendida modificação da competência. Dito de outro modo, estabelecida a competência no ato de distribuição do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília e, não sendo o caso de nenhuma das exceções previstas no art. 43 do CPC, ali devem permanecer os autos até que sobrevenha solução ao processo. Quanto ao mais, é importante mencionar que a sociedade empresária credora, ora recorrente, tem domicílio no Distrito Federal, como é possível observar da leitura da petição inicial (Id. 240705636 dos autos do processo de origem). Diante desse cenário, verificam-se ausentes fundamentos suficientes para a declaração de abusividade da cláusula de eleição de foro, nos termos da regra prevista no art. 63, §5o, do CPC. Por essas razões os dados factuais suscitados pela agravante estão revestidos de verossimilhança. O requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito no presente caso, pois a imediata produção de efeitos pela decisão agravada resultará no indevido deslocamento dos autos do processo para outro órgão jurisdicional, com evidentes prejuízos ao seu curso regular. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para impedir a remessa dos autos do processo para uma das Varas Cíveis da Comarca de Olaria – RJ e determinar ao Juízo singular que promova o regular curso da marcha processual. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator